Tribunal: TJMT
Processo: 0000197-34.2014.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000197-34.2014.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KAMAN EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.855.416/0001-42 (APELANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), IRINEU BERARDI MEIRELES - CPF: 192.272.218-91 (APELADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), 3MS EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 04.854.699/0001-08 (APELANTE), CHALANA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 60.511.920/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – MATÉRIA SEDIMENTADA – COISA JULGADA CARACTERIZADA – APRECIAÇÃO PELO E. STJ – IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO IMBRÓGLIO ENVOLVENDO A COMPRA E VENDA DO BEM (FAZENDA MALIBU) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa com base em alegação de nulidade de audiência de instrução, quando já existe julgamento com trânsito em julgado acerca da matéria.

Não merece reparos a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro, quando os autores não demonstram a condição de terceiro de boa-fé, sobretudo quando detinham plena ciência da controvérsia decorrente da compra e venda do bem, salientando-se a publicidade da situação em registro cartorário.

“(...) Deve ser julgado improcedente o pedido formulado pela via de Embargos de Terceiro, quando há ciência de que o imóvel em questão é objeto de litígio, de modo que não se pode aferir a presunção de boa fé do Embargante. (N.U 0000666-74.2012.8.11.0106, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
KAMAN EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA e 3MS EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E COMERCIO LTDA
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, que, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
JULGOU IMPROCEDENTES
os Embargos de Terceiro, (Numeração Única: 197-34.2014.811.0049), propostos pelos ora Apelantes, em desfavor de
IRINEU BERARDI,
CONDENANDO
os vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em síntese, os Apelantes alegam que “(...) não poderiam sofrer as consequências da decisão que deu azo ao cumprimento de sentença relativo ao processo no 938-11.2013.811.0049 – Código 44023, até porque, além de terem adquirido a propriedade objeto da imissão de posse, não foram parte na ação principal (ação ordinária de anulação de atos jurídicos processo 369/99 e 370/99 - apelação no 36400/2005), devendo ficar consignado que quando da aquisição da propriedade em questão (Fazenda Malibu), a apelação 36400/2005 já havia sido provida, com a reforma da decisão)”; que “(...) querem demonstrar que durante a tramitação dos embargos houve cerceamento de defesa, mais precisamente quando se realizava a instrução processual, eis que, as testemunhas arroladas pelos ora Apelantes não compareceram à audiência designada, mas o magistrado que presidia o processo considerou como se as mesmas (testemunhas) tivessem sido inquiridas, quando assim afirmou na sentença: “Realizou-se audiência de instrução em que foram ouvidas as testemunhas das partes (fl. 623)”, quando, na verdade apenas as testemunhas arroladas pelos embargados foram de fato inquiridas”. (ID. Num. 107238039 - Pág. 58 e 59)

Dizem que a decisão silenciou a possibilidade de intimar as testemunhas arroladas para serem inquiridas em audiência que poderia ser designada.

No mérito, afirma que “(...) foi afirmado na respeitável sentença apelada a má-fé das Apelantes nos seguintes termos: “a posse somente pode ser considerada como de boa-fé se o possuidor ignora o vício, ou obstáculo que impede a aquisição da coisa (art. 1.201, CC)”. A assertiva acima compreende o raciocínio manifestado na r. sentença apelada, de que a propriedade referente à Fazenda Malibu estava sendo objeto de disputa (empréstimo em dinheiro com garantia sob a forma de transferência da propriedade garantida ao credor – vaca papel) nos autos da ação ordinária de anulação de negócio jurídico proposta por Chalana Agropecuária S/A contra as pessoas de IRINEU BERARDI MEIRELLES e sua esposa ELVIRA MEIRELLES, ação essa que tramitou perante o Juízo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica – MT, sob processo de numeração única: 58.10.1999.811.0049 – Código 550 - processo no 44/2005, tendo sido julgada improcedente pela decisão (fls. 86/96) datada de 26 de outubro de 2004, e que após apreciação e julgamento de embargos de declaração contra a decisão anteriormente proferida (06.04.2005) recurso de apelação foi interposto pela Autora (Chalana) ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso”; que “(...) O recurso de apelação acima mencionado foi distribuído à 1a Câmara Cível do TJMT, cabendo a relatoria ao Desembargador LICÍNIO CARPINELLI STEFANI, que, “provendo, reformar a sentença prolatada julgando procedente a lide Ação Ordinária de Anulação de Atos Jurídicos, anulando os contratos celebrados entre a Autora Chalana Agropecuária S/A e réu Irineu Berardi Meirelles, e os consequentes Compromisso Particular de Compra e Venda e Contrato de Comodato assim como a Escritura Pública de Venda e Compra lavrada nas Notas do Tabelionato, livro no 27, folhas 1154/156, autos fls. 107/111, tudo nos termos do pedido”. A decisão proferida na Apelação foi unânime, e na data de 03 de abril de 2006. Posteriormente, o ora apelado Irineu Berardi recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial de no 895.099-MT, foi proferida a decisão “dando provimento ao recurso especial, para cassar o acórdão recorrido, determinando-se que outro seja prolatado na esteira do processo legal”, decisão que só foi ultimada em data de 28 de abril de 2009, com o julgamento dos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL no 859.099 – MT”. (ID. Num. 107238039 - Pág. 61 e 62)

Sustentam as apelantes que iniciaram a relação com a Fazenda Malibu, por força de Contrato de Arrendamento Rural, em que a empresa DIMAFE – AGROPECUÁRIA LTDA, que fez faz parte do Grupo KAMAN – 3MS, firmado com CHALANA AGROPECUÁRIA S/A, em 02/5/2007; e que em data posterior (18-01-2008) as Apelantes firmaram com a Chalana Agropecuária S/A TERMO DE OPÇÃO DE COMPRA, que que se comprometiam a adquirir a Fazenda Malibu, nos termos, condições e preço estipulado no mencionado termo, sendo que, em 18/3/2008, foi firmado termo aditivo ao já existente, havendo alteração de cláusula e condições; e, por fim, em 28/7/2008, firmaram o INSTRUMENTO PARTICULPAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL, onde a posse do imóvel (Fazenda Malibu) foi definitivamente ratificada, por meio de “constituto possessório”, na cláusula sexta do referido contrato: “: A VENDEDORA transmite desde logo e neste ato, pelo ‘constituto possessório’, a posse do imóvel rural descrito na cláusula primeira deste instrumento, inclusive suas benfeitorias e acessões, entregando o imóvel livre e desembaraçado de pessoas e semoventes, no estado em que se encontra, passando a pertencer integralmente às mesmas”. (ID. Num. 107238039 - Pág. 63)

Assevera que, “(...)em 02 de maio de 2007, quando se deu o contrato de arrendamento da Fazenda Malibu às Apelantes, através da empresa DIMAFE, que também faz parte do Grupo de Empresas, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já havia decidido o recurso de apelação interposto pela CHALANA, com provimento para reformar a decisão de primeiro grau, “julgando procedente a lide Ação Ordinária de Anulação de Atos Jurídicos, anulando os contratos celebrados entre a Autora Chalana Agropecuária S/A e réu Irineu Berardi Meirelles, e os consequentes Compromisso Particular de Compra e Venda e Contrato de Comodato assim como a Escritura Pública de Venda e Compra lavrada nas Notas do Tabelionato, livro no 27, folhas 1154/156, autos fls. 107/111, tudo nos termos do pedido”; e que “(...) Demonstra-se, portanto, que a aquisição da FAZENDA MALIBU iniciou com o Termo de Opção de Compra (fls. 209/213), sem contar que a posse na área já era exercida por força do “Contrato de Arrendamento Rural” (fls. 201/208), e que consumação da aquisição se deu com !Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural” (fls. 216/222), firmado em 28 de julho de 2008, devendo ser lembrado que nesta data (28.07.2008) a decisão de 1a grau (fls. 86/96) já havia sido reformada pela 1a Câmara Cível do TJMT, conforme se vê do Venerando acórdão cuja cópia foi juntada neste autos às fls. 106/126, noticia que foi provido recurso de apelação da Chalana julgando procedente a lide nos termos do voto do relator, em data de 03 de abril de 2006”. (ID. Num. 107238039 - Pág. 63 e 64)

Argumentam que “(...) A aquisição se iniciou com o TERMO DE OPÇÃO DE COMPRA firmado em 18 de janeiro de 2008 (fls. 209/213), não se podendo afirmar que essa aquisição tenha sido realizada de má-fé pelas Apelantes, até porque, a ação de anulação de ato jurídico proposta pela própria CHALANA, que foi quem alienou a Fazenda às Apelantes, já havia sido reformada em grau de apelação, conforme demonstrado anteriormente, em data de 03 de abril de 2006. Portanto, na data de aquisição (início) da propriedade, em 18 de janeiro de 2008 já havia sido reformada a sentença de primeiro grau. Assim, o fundamento utilizado na r. decisão apelada, de que as Apeladas tinham conhecimento da existência de obstáculos à sua aquisição, não encontra o apoio da lei, até porque, o artigo 1.201, do CC, quando faz menção à existência de vício ou obstáculo que possa impedir a aquisição da coisa, não aborda a situação em voga”. (ID. Num. 107238039 - Pág. 64)

Aduzem que, quando adquirida, a propriedade encontrava-se livre e desembaraçada, e que quem promoveu a ação de anulação de ato jurídico foi a própria CHALANA, empresa que alienou a propriedade às Apelantes, tanto que o Recurso Especial explicitou que “(...) “buscam os recorrentes a reforma do v. acórdão, sustentando, em síntese, que o Tribunal de origem, ao considerar nulos os contratos de parceria pecuária, julgou a demanda fora dos limites propostos na petição inicial, que tem por pedido apenas a anulação da escritura de venda e compra lavrada nas Notas do Tabelionato local, do compromisso particular de compra e venda e do contrato de comodato. Aduzem, também, que a recorrida carece de legitimidade para discutir e anular judicialmente os contratos de compra e venda de gado, ou que se diga de parceria, porquanto foram celebrados por terceiro, Sr. Homero Saturnino Tafner. Ressaltam, assim, que o despacho saneador expressamente excluiu da apreciação judicial referidos contratos, o que torna a questão, por consequência, preclusa.” (ID. Num. 107238039 - Pág. 64 e 65)

Salientam que “(...) o acórdão foi cassado, para que ‘outro seja prolatado na esteira do processo legal’. No entanto, essa cassação não teria sido necessária; bastaria que o e. Min. Modificasse os termos do julgado recorrido para que toda e qualquer decisão sobre os primeiros contratos (firmados por Homero) fosse considerada questão prejudicial, sem peso decisório e sem autoridade de coisa julgada. Isso, em razão de, como já foi dito aqui, falar sobre a simulação destes contratos é parte integrante do raciocínio para concluir sobre simulação da compra e venda do imóvel.” Após o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mais precisamente na data de 02 de setembro de 2010 (fls. 149/151), as ora apelantes optaram por ingressar naqueles autos, atuando como assistentes da Chalana agropecuária/recorrente, uma vez que, tinham interesse jurídico no resultado da demanda. Quando do ingresso dos assistentes, os autos já haviam retornado do E. STJ, e aguardavam novo julgamento do recurso de apelação. Entretanto, antes do julgamento do recurso e em evidente fraude e conluio entre a Chalana e Irineu ao direito das assistentes, ora apelantes, a Chalana simplesmente DESISTIU da apelação tendo como argumento o “desgaste” decorrente do embate processual de 16 anos de litígio, conforme se vê do pedido de desistência de recurso às fls. 155/6, em data de 03 de maio de 2012. Em 1o de marco de 2012 o Des. João Ferreira Filho despachou o pedido de assistência e determinou que a apelada (Chalana) fosse intimada do pedido em questão, intimação esta que foi devidamente cumprida em publicação do Diário de Justiça Eletrônico no 8765, em 07 de março de 2012, tendo decorrido o prazo de 5 (cinco) dias na data de 13 de março de 2012, sem qualquer manifestação dos intimados (Irineu Berardi Meirelles e Outros), conforme certificado às fls. 1295-TJ (fls. 154 nos autos dos Embargos de Terceiro). Não impugnado o pedido de assistência no prazo de 5 (cinco) dias, e decorrido o prazo sem qualquer manifestação, presume-se que os intimados concordaram com o pedido (artigo 51, 1a parte, CPC revogado), e, por consequência o pedido haveria de ser prontamente deferido. Diante do pedido de desistência do recurso, atitude deplorável e de pura má-fé da Chalana Agropecuária, presumivelmente em conluio com Irineu, as apelantes peticionaram junto ao Relator do Recurso de Apelação, Desembargador João Ferreira Filho, informando que não se tratava de uma simples desistência por parte da Chalana, mas sim de uma manobra com o intuito de prejudicar as apelantes. Tal não aconteceu, o pedido de desistência foi homologado em data de 20 de junho de 2012 (fls. 167/8 – fls. 1337/8 – TJ) pelo Desembargador João Ferreira Filho, que não tomou qualquer atitude diante da inexistência de impugnação dos das partes intimadas, conforme certidão de fls. 1295-TJ (fls. 154 nos autos dos Embargos de Terceiro)”. (ID. Num. 107238039 - Pág. 65 a 67)

Defendem que as empresas Apelantes já estavam consolidadas na condição de assistentes litisconsorciais, porque no pedido de assistência foi demonstrada a condição legal, eis que houve a aquisição do imóvel objeto da ação.

Apontam que “(...) de fato houve um conluio entre Chalana S/A e Irineu Berardi, até porque, não existia mais interesse da Chalana em receber o restante do preço estipulada na venda do imóvel às Apelantes, porque restava muito pouco a receber. E um acordo com Irineu seria mais vantajoso, paras ambas as partes, Irineu se livraria do risco de uma decisão no TJMT, e a Chalana, pelo fato de já ter recebido a maior parte do preço da venda, podendo ganhar mais um pouco com um acordo imoral e vil. Não tem consistência, assim, o fundamento da respeitável decisão apelada, de que as Apelantes agiram de má-fé porque tinham conhecimento da existência da ação da Chalana contra Irineu Berardi, fato esse que se tornou mais banal após a reforma da decisão pelo TJMT’’.

(ID. Num. 107238039 - Pág. 67)

Requer, preliminarmente, que seja reconhecido o cerceamento de defesa, “(...) mais precisamente, durante a audiência de instrução e julgamento realizada em 12 de dezembro de 2014, em que o Douto Magistrado que a conduzia não atendeu aos reclamos do advogado Wagner R. Ferreira Pozzer, e manteve a decisão que não acolheu os argumentos de que as mesmas (testemunhas arroladas) deveriam ter sido intimadas a comparecerem, o que não houve concordância por parte Magistrado, que decidiu que a parte deveria ter conduzido as testemunhas à audiência”. (ID. Num. 107238039 - Pág. 68 e 69).

Pedem “(...) que de acordo com artigo 523, § 3o, do CPC/73, deverá o agravo retido formulado, ser conhecido e provido, a fim de que seja declarada a nulidade da sentença recorrida, em razão dos fatos afirmados como preliminar nesta petição de recurso de apelação, para que se determine ao Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Vila Rica-MT, a realização de nova audiência de instrução e julgamento, designando nova data, em caráter de continuação daquela já iniciada, para a oitiva das testemunhas arroladas, que deverão ser intimadas na forma do que dispõe o artigo 455, do Código de Processo Civil. Assim não entendendo, confiam as Apelantes, que os ilustres Julgadores atenderão a presente apelação e a ele darão provimento para reconhecer a posse das Apelantes na área da FAZENDA MALIBU, como posse mansa, pacífica e de boa-fé, julgando procedente a Ação de Embargos de Terceiro, com a reintegração das Apelantes na área da FAZENDA MALIBU, com a condenação dos Apelados nas custas processuais, revertendo a verba honorária, concedida na sentença apelada, em favor dos advogados das Apelantes”. (ID. Num. 107238039 - Pág. 69).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

Malgrado as alegações lançadas, imperioso destacar que se encontra sedimentada a questão concernente à preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista a realização de audiência de instrução que foram ouvidas as testemunhas das partes, quando em verdade apenas as testemunhas arroladas pela parte Embargada/Apelada foram, de fato, inquiridas,

É que o pedido de suspensão da audiência mencionada foi objeto de análise em sede de Agravo de Instrumento (Agravo de Instrumento n. 0169852-54.2014.8.11.0000), sob relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, sendo consignada a perda de objeto. Saliente-se que houve a interposição de Recurso Especial, o qual foi inadmitido, dando azo ao Agravo no REsp – (AREsp 8332296/MT) – o qual foi desprovido.

No apontado AREsp foi lançada decisão, cujo trecho transcrevo:

“(...) Na hipótese em apreço, o recurso especial foi interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de embargos de terceiro.

Essa situação não se enquadra naquelas capazes de afastar a regra da retenção.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RETENÇÃO DO APELO NOBRE COM BASE NO ART. 542, § 3o, DO CPC - FLEXIBILIZAÇÃO - DESNECESSIDADE - INOCORRÊNCIA DE PERIGO NA DEMORA - AGRAVO IMPROVIDO. 1. A flexibilização ao art. 542 § 3o, do CPC somente é cabível nos casos em que efetivamente se verifica a aparência de bom direito (fumus boni iuris) e a demonstração do perigo na demora (periculum in mora). 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 965.440/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 18/02/2009)

"PROCESSUAL CIVIL. QUESTÕES PRELIMINARES DE AÇÃO INDENIZATÓRIA DECIDIDAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. PRETENSÃO DE ANDAMENTO E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. I. A sistemática legal introduzida pela Lei n. 9.756/98, de retenção do recurso especial relativamente à discussão de questões processuais, apenas comporta tratamento excepcional em situações extremas, verificadas caso a caso. II. O mero enfrentamento e rejeição de preliminares de prescrição, legitimidade passiva e inépcia da inicial, não justificam o afastamento da regra geral, posto que o efeito é apenas o prosseguimento de ação indenizatória ainda em fase cognitiva, sem que se configure lesão para a parte ré, salvo a contingência de ter correndo contra si demanda de tal natureza, situação absolutamente corriqueira na vida empresarial. III. Agravo improvido." (AgRg na MC 3.604/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2002, DJ 08/04/2002).

Nesse contexto, a decisão agravada que determinou a retenção do recurso especial não merece censura.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo”.

Ressalte-se que houve a interposição de Agravo Interno em face do AREsp n. 833.296/MT, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. DESTRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Nos termos do art. 542, § 3o, do Código de Processo Civil de 1973, o recurso especial, quando interposto contra decisão interlocutória proferida em processo de conhecimento, cautelar ou embargos à execução, ficará retido nos autos, sendo processado somente se for reiterado pela parte interessada dentro do prazo para a interposição do recurso eventualmente interposto contra a decisão final ou apresentação de contrarrazões. 2. Esta Corte tem relativizado a referida regra, somente em hipóteses excepcionais, para que não se esvazie a utilidade do recurso especial. 3. Na hipótese em apreço, trata-se de decisão interlocutória proferida em embargos de terceiros. Tal situação que não se enquadra naquelas de urgência capazes de afastar a regra da retenção. 4. Agravo interno não provido”.

E, ainda, que houve a interposição de Embargos de Declaração, sendo os mesmos rejeitados, em razão de ausência de vícios que pudessem justificar o acolhimento.

O acórdão dos Embargos de Declaração transitou em julgado em 27/10/2016.

Assim, em atenção e homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada material, não há como alterar o quadro fático concernente à validade da audiência de instrução realizada.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O

- MÉRITO

No mérito, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os Embargos de Terceiro, (Numeração Única: 197-34.2014.811.0049), propostos pelos ora Apelantes, em desfavor de
IRINEU BERARDI,
CONDENANDO
os vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Pois bem.

Após a devida análise, conclui-se que melhor sorte não socorre aos apelantes, pois não foi utilizada a via adequada, eis que os ora Apelantes não podem ostentar a posição de terceiros de boa-fé, posto que tinham ciência do imbróglio envolvendo a propriedade do bem litigioso, Fazenda Malibu, que foi vendido por Chalana Agropecuária ao Embargado Irineu Berardi – negócio esse registrado na matrícula do imóvel, efetivando-se a transferência do bem.

Isto ficou muito bem demonstrado na sentença:

“(...) Diferente do que sustenta a parte embargante, depreende-se que o negócio jurídico de compra e venda do imóvel entre a Chalana Agropecuária e o embargado Irineu foi registrado na matrícula n 11.714 do CRI de São Félix do Araguaia-MT, conforme R-02-11.714, ainda na data de 27.10.1995 (cópia da matrícula à fl. 326).

Por sua vez, a matrícula n 11.714 do CRI de São Félix do Araguaia-MT foi transferida para a matrícula 3437 do CRI de Vila Rica.

No dia 24.08.2009, apenas foi realizada a averbação na matrícula 3437 do CRI de Vila Rica para constar o registro já realizado na matrícula n 11.714 do CRI de São Félix do Araguaia-MT, datado de 27.10.1995, conforme R-02-11.714 (AV03-3.437 - cópia da matrícula à fl. 325).

Sendo assim, a presunção de validade e ciência quanto à transferência da propriedade em favor do embargado deve incidir deste o dia 27.10.1995 (conforme R-02-11.714 - cópia da matrícula à fl. 326).

É sabido que, segundo o princípio da anterioridade do registro, os direitos reais imobiliários só se constituem, transmitem ou extinguem com o registro (inscrição) no serviço imobiliário respectivo, salvo as exceções legais. Pode ser resumido pela máxima: “quem não registra não é dono” ou “quem não registra não tem direito real sobre o imóvel”. Este princípio pode ser visto nos artigos 167, I e II, 168, 169 e 172 da LRP e 1.227 e 1.245, § 1o, do CC.

Ainda, à luz do princípio da prioridade registral, o título que primeiro ingressar no Livro Protocolo terá a prioridade e preferência à inscrição. É um princípio que afasta a contradição entre títulos, que pode ser resumido no seguinte brocardo: “prior in tempore, ortior in iure”. Está estampado nos arts. 182, 186, 189, 190, 191 e 205 da LRP.

Lado outro, a posse somente pode ser considerada como de boa-fé se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa (art. 1.201, CC).

No que concerne ao caso dos autos, considerando que a posse do imóvel estava sob litígio deste o ano de 1999 (ação de execução embargada) e o registro do negócio jurídico foi realizado no CRI muito antes (dia 27.10.1995) do contrato de compromisso de compra e venda firmado com as embargantes (dia 28.07.2008), não se afigura razoável a alegação de boa-fé para exercício do direito de retenção por eventuais benfeitorias realizadas no imóvel.

Em outros termos, decorridos mais de 10 anos após o efetivo registro da transferência do imóvel no CRI, o compromisso de compra e venda firmado pelas embargantes com a Chalana Agropecuária não pode ser considerado como justo título para oposição em face do embargado, tendo em vista que exerciam a posse precária do imóvel (art. 1.201, CC).

Inclusive, nota-se que a validade do negócio jurídico de compra e venda entre a Chalana Agropecuária e o embargado Irineu foi confirmada por meio das sentenças proferidas nas ações de código 550 (n. 58-10.1999.811.0049) e código 551 (n. 66-84.1999.811.0049), ambas com trânsito em julgado (objeto da execução).

A propósito, explica Marinoni:

“Assim, por exemplo, tende a jurisprudência a considerar que aquele que adquire bem litigioso, embora seja considerado como terceiro, não tem a prerrogativa de defender seus interesses pela via dos embargos de terceiro – salvo quando não sabia, e nem poderia saber, da litigiosidade da coisa. É que, ao ter adquirido bem sabidamente objeto de litígio, sujeita-se ao regime do art. 109 do CPC. Por isso, estará sujeito à sentença proferida entre as partes (art. 109, § 3.o, do CPC), não podendo – salvo ingressando como assistente litisconsorcial no feito (art. 109, § 2.o, do CPC) ou sucedendo a parte originária (art. 109, § 1.o, do CPC) – discutir a decisão judicial por outra via” (MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de processo civil. Volume 03. Tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. 2 ed. RT: São Paulo, 2015, p. 240).

Notadamente, eventual pretensão das embargantes deverá ser veiculada, por meio de ação própria, em face da Chalana Agropecuária.

Em conclusão, prevalece a segurança jurídica afeta aos registros públicos, sendo de rigor a improcedência dos embargos e a continuidade da execução.

Esse o quadro, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante dos apontamentos da sentença, não há como contestar o seu acerto, eis que a Autora/Apelante, dentro do contexto, não pode ser considerada como terceiro, sobretudo diante do conhecimento da litigiosidade do imóvel, ressaltando-se que na matrícula do imóvel constava o Apelado como proprietário e possuidor do imóvel em questão.

A propósito, já me manifestei anteriormente, em julgamento nesta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES A FORMAR A LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO “A QUO”– CONHECIMENTO DA LITIGIOSIDADE DA ÁREA EM QUESTÃO (ÁREA OBJETO DOS EM EMBARGOS) – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO VIA EMBARGOS DE TERCEIRO – APELO DESPROVIDO. Não merece prosperar a tese de cerceamento de defesa quando há elementos de prova suficientes a formar o livre convencimento motivado do Magistrado. Deve ser julgado improcedente o pedido formulado pela via de Embargos de Terceiro, quando há ciência de que o imóvel em questão é objeto de litígio, de modo que não se pode aferir a presunção de boa fé do Embargante. (N.U 0000666-74.2012.8.11.0106, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016)
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022